Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-69.2020.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800385-69.2020.8.14.0026

APELANTE: FRANCINETE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA – NO REGIME SEMIABERTO. PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de apresentação, bem como pelo Laudo provisório e definitivo. A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Possibilidade.
Não há nos autos qualquer comprovação de que a apelante não preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4° da Lei 11.343/2006, no patamar de 1/6, já que pela quantidade excessiva de droga apreendida, impede a sua aplicação em
quantum
superior. Assim, reduzindo 1/6 de 07 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, resta a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FRANCINETE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA,
interpôs o presente recurso inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que a condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Inconformada, em sede recursal (Id 18224568), a defesa de Francinete, patrocinada pela Defensoria Pública, sustentou a insuficiência de provas para a condenação, alegando que a droga apreendida na residência pertencia ao seu ex-companheiro, conhecido como "boca", que fugiu durante a abordagem policial. Subsidiariamente, a defesa pleiteia a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau refutou os argumentos recursais, pleiteando o conhecimento e desprovimento.

A Procuradoria de Justiça, apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Consta dos autos que no dia 15 de agosto de 2020, a apelante fora presa em flagrante delito, por ter em depósito 9 (nove) quilos da droga vulgarmente conhecida por “cocaína”, além de uma balança de precisão e que pela forma como estava acondicionada, indicavam a ocorrência de tráfico de drogas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (ID 19008823), Laudo de constatação (ID 190000823) e Laudo definitivo (ID 28649400).

A autoria de igual forma pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial civil Nelson da Silva Costa, declarou que participou da diligência que culminou na prisão da apelante e apreensão da droga, que na residência morava Leonardo e Walasse (companheiro da apelante), conhecido como “boca”, a qual estava lá recebendo drogas. Afirma, que no dia da prisão da apelante, estava ocorrendo uma movimentação muito grande, ocasião que resolveram entrar no local. Que os dois homens fugiram e que Francinete ficou. Que ao perguntar onde estava o entorpecente, a mesma indicou que estava na geladeira e também na cozinha. Que a apelante informou que lá vendiam e usavam drogas.

O investigador Israel Ferreira Nogueira (ID 22010531), confirmou que participou da diligência que gerou a prisão em flagrante da apelante e apreensão da droga. Que em tempos antes, o pai da apelante foi assassinado, por um grupo de facção rival. Afirmou que no dia dos fatos, estava ocorrendo uma movimentação muito grande na residência e quando chegaram no local, dois homens correram. Narrou que a apelante estava na casa, que em diligência começaram a procurar a droga e apelante apontou onde estava. Que na casa que diligenciaram, era um ponto de venda de drogas.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição pela insuficiência de provas, pois comprovado através do conjunto probatório, os elementos do tipo penal disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalta-se que no crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreensão da droga, tem grande valor probatório.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUGNAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.

1. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelo Auto de apresentação e apreensão, Laudos preliminar e definitivo, bem como pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.

2. O magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo legal, face a presença de circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, consoante Súmula 23, deste Tribunal.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011263-56.2016.8.14.0049 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/10/2021)

Por outro lado, entendo que deve ser acolhido o pedido alternativo referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, vez que não há nos autos qualquer comprovação de que a apelante não preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4° da Lei 11.343/2006, no patamar de 1/6, já que pela quantidade excessiva de droga apreendida, impede a sua aplicação em
quantum
superior.

Assim, reduzindo um 1/6 de 07 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, resta a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a pena em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/10/2024